Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. VIABILIDADE.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, a mitigação da proteção das verbas depositadas em caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, diante de prova do desvirtuamento da natureza daquela conta.
III. No caso concreto, a par das evidências de inúmeras movimentações incompatíveis à finalidade de “poupança” na conta bancária da agravante, inexistem elementos probatórios suficientes e robustos a demonstrar, no atual estágio processual, o comprometimento da dignidade da devedora com a constrição efetuada nos autos originários.
IV. Agravo de instrumento desprovido.